Tribunal: TJMT
Processo: 0000673-94.2019.8.11.0082
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO - ARTIGO 32, CAPUT DA LEI FEDERAL No 9.605/98 – CONDENAÇÃO DEVIDA - CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RAZÃO DA PENA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, § 1o DO CÓDIGO PENAL - LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO.
1. É tipificado o delito previsto no artigo 32, caput da Lei Federal no 9.605/98, quando for praticado ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
2. Entretanto, em razão da inteligência do artigo 110, § 1o do Código Penal, regular-se-á pela pena em concreto a prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação.
3. Apelação conhecida e desprovida.
4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000673-94.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAM CARLOK - CPF: 044.678.449-45 (APELADO), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), JOMAIR ROBSON SILVA - CPF: 720.964.891-72 (ASSISTENTE), RENAN DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 707.121.661-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023